Tribunal: TJDFT
Processo: 0703801-29.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0703801-29.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LIDIANY AZEVEDO DOS SANTOS RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A DESPACHO A parte recorrente interpôs Recurso Inominado contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará/DF, requerendo os benefícios da gratuidade de justiça,os quais foram indeferidos uma vez que esta aufere renda líquida mensal superior a R$ 6.000,00 , não se qualificando, desta forma, como hipossuficiente. Intimada a efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, esta permaneceu inerte. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 10, inciso V, do RITR. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95 C/C Enunciado 122 do FONAJE. Brasília/DF, 11 de outubro de 2024. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora